Tribunal: STF
Processo: HC 223119
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merece conhecimento o habeas corpus em que pretendida atuação judicante com duplo per saltum e em substituição à própria atuação defensiva.



    2. Se a matéria nem mesmo foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de eventual omissão judicial, em especial se o pleito de detração penal pode ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual, inclusive, neste momento processual, apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando que esta Suprema Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.